Tribunal: TJMT
Processo: 1012277-77.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012277-77.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Mercantil, Provas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (EMBARGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (EMBARGANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Ação Monitória. Prova Pericial. Formulação de Quesitos. Alegação de Contradição e Omissão. Inexistência de Vícios No Acórdão.
Embargos Rejeitados.

I. Caso Em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude do Acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento e reconheceu a tempestividade de quesitos suplementares apresentados pelo requerido e determinou a continuidade da produção da prova técnica.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão e contradição passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões De Decidir

3. Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o artigo 1.022 do CPC.

4. Não se verifica omissão, pois o Acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria controvertida, concluindo que os quesitos suplementares foram apresentados de forma tempestiva, sendo desnecessária a manifestação sobre todos os argumentos da parte, especialmente os considerados irrelevantes ao desfecho do caso.

5. A suposta contradição apontada pelo Embargante refere-se à divergência entre a decisão da Câmara e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o que configura contradição externa e não enseja a oposição de Embargos de Declaração

6. O Julgador não precisa rebater todos os argumentos das partes, mas apenas fundamentar os pontos essenciais.

IV. Dispositivo E Tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O Recurso de Embargos de Declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material na decisão ou Acórdão e, portanto, não pode ser utilizado para a rediscussão do julgado.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 2.173.088/DF, Terceira Turma, j. 04.02.2025, DJEN 07.02.2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.548.069/GO, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.08.2025, DJEN 15.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1012277-77.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Hospital Jardim Cuiabá Ltda.
em virtude do Acórdão de Id. 303630870.

A Primeira Câmara de Direito Privado proveu parcialmente o Recurso de Agravo de Instrumento pela
Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. – ME (Complexo Hospitalar Cuiabá),
reconheceu a tempestividade dos quesitos suplementares apresentados pela Embargada e determinou que o Juiz singular intime o perito para respondê-los. No mais, não analisou o mérito da impugnação ao laudo pericial, a fim de evitar supressão de instância.

O Embargante alega que o Acórdão incorreu em contradição ao admitir quesitos que configuram novas perguntas e não simples complementação.

Aponta omissão, pois não houve análise da pertinência material dos quesitos.

Pugna pelo acolhimento do Recurso, a concessão de efeitos infringentes, a fim de que os quesitos sejam inadmitidos. Subsidiariamente, que seja determinado que o Juiz singular proceda ao exame da pertinência dos quesitos ou que esta Câmara analise e reconheça a desnecessidade de novos quesitos.

Contrarrazões juntadas no Id. 308760893.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

O Agravo de Instrumento (origem: Ação Monitória n. 0004581-88.2019.8.11.0041) foi interposto pelo Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá contra decisão que indeferiu a formulação de quesitos suplementares em perícia contábil, sob fundamento de intempestividade.

O caso discutido refere-se a decisão proferia pelo Juiz de primeiro grau que indeferiu o pedido de formulação de quesitos suplementares à perícia contábil, por considerar intempestivo.

O Embargado Complexo Hospitalar Jardim Cuiabá interpôs Recurso de Agravo de Instrumento. A Primeira Câmara de Direito Privado proveu parcialmente o Agravo e reconheceu que os quesitos suplementares foram apresentados antes da entrega do laudo e, por essa razão, foram considerados tempestivos, por conseguinte, determinou a observância do rito para regular prosseguimento da prova técnica.

O Embargante Hospital Jardim Cuiabá Ltda. assegura que o Acórdão incorreu em contradição ao admitir quesitos que configuram novas perguntas e não simples complementação, o que contraria ao entendimento do Tribunal Superior.

Aponta omissão, pois alega que não houve análise da pertinência material dos quesitos.

A alegada contradição não procede. Os Embargos de Declaração admitem apenas a contradição interna do julgado, isto é, aquela que compromete a coerência lógica entre as premissas e a conclusão.

No caso, o que o Embargante aponta é uma suposta contradição externa, entre o voto desta Câmara e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Essa alegação não caracteriza vício sanável por meio de Embargos de Declaração, mas sim mero inconformismo com o entendimento adotado.

A propósito:
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto
(EDcl no REsp 2.173.088/DF, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025).

A linha argumentativa do Acórdão embargado é clara ao fundamentar que apresentação dos quesitos antes da conclusão da perícia os torna tempestivos e impõe a resposta do perito, sem que se adentre o exame de pertinência, reservado ao Juiz singular.

Também não há omissão. O Julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes. Cumpre-lhe enfrentar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente foi feito.

O Acórdão embargado enfrentou a questão central, a tempestividade dos quesitos e a necessidade de regularidade no desenvolvimento da prova técnica, de modo suficiente para afastar a alegada omissão.

Ademais, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo Julgador, não autoriza o acolhimento dos Embargos declaratórios.

Nesse sentido:

(...) 1. Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame. (...)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.548.069/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025)

Enfim, não ficou demonstrado qualquer vício no Acórdão.

Assim, não há qualquer vício a ser sanado. Os Embargos de Declaração, nesse contexto, revelam-se mera tentativa de rediscutir a causa e alterar o resultado, finalidade para a qual não se prestam.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por supostos embargos protelatórios, não o acolho. A mera oposição de Embargos de Declaração, ainda que rejeitados, não caracteriza, por si só, intuito procrastinatório, sobretudo quando o Embargante busca suscitar fundamentos que entende relevantes para o deslinde da controvérsia.

Ante o exposto, diante da falta de comprovação dos vícios do artigo 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025